Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA E NOVA FAMÍLIA. NECESSIDADE MOMENTÂNEA DA ALIMENTANDA POR INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DA PENSÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por W.C.D.S. contra sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos e parcialmente procedente o pedido reconvencional da apelada, prorrogando a obrigação alimentar no percentual de 10% dos rendimentos brutos do apelante, por mais dezoito meses, com termo final em outubro de 2026.
2. O apelante sustentou a natureza excepcional e transitória da pensão entre ex-cônjuges, alegando alteração de sua capacidade econômica em razão da constituição de nova união estável e nascimento de filhos gêmeos, além da independência financeira da apelada, que teria recebido bens na partilha e exercido atividade autônoma.
3. A apelada afirmou estar em situação de vulnerabilidade e com problemas de saúde graves, comprovados por laudo médico que atestou transtorno mental e outras enfermidades, impossibilitando o trabalho e justificando a prorrogação temporária da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve modificação no binômio necessidade–possibilidade (art. 1.694, §1o, e art. 1.699 do CC) capaz de justificar a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) se é legítima a prorrogação temporária dos alimentos em razão da incapacidade momentânea da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Restou comprovada a alteração na condição do apelante, que constituiu nova família e passou a sustentar dois filhos menores, fato que aumenta seus encargos financeiros. Contudo, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges deve ser analisada em conjunto com a necessidade da alimentanda.
6. O laudo médico juntado aos autos confirmou o diagnóstico de transtorno mental e orbitopatia de Graves, atestando a inaptidão laboral temporária da apelada. As testemunhas ouvidas reforçaram sua atual incapacidade de prover o próprio sustento.
7. Assim, permanece evidenciada a necessidade transitória da apelada, justificando a manutenção da obrigação, em caráter excepcional e temporário, até a recuperação de sua saúde e autonomia econômica.
8. O percentual de 10% dos rendimentos brutos foi fixado de modo proporcional e não compromete integralmente a subsistência do apelante e de sua nova família.
9. A prorrogação da pensão até outubro de 2026 é compatível com o caráter temporário dos alimentos entre ex-cônjuges, observando o dever de solidariedade familiar e o princípio da dignidade da pessoa humana.
10. Inviável o pedido de diligência para obtenção do CNIS, diante da suficiência das provas já produzidas.
11. Honorários foram fixados de forma razoável (R$ 1.000,00), majorados em grau recursal para acréscimo de 2%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.Mantida a sentença que prorrogou, por prazo certo, a obrigação alimentar em favor da ex-cônjuge.
Tese de julgamento: “1. A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges exige prova efetiva de modificação no binômio necessidade–possibilidade. 2. A incapacidade laborativa temporária da alimentanda justifica a manutenção excepcional e transitória da obrigação, prorrogável por prazo determinado, até a recuperação da autonomia econômica.”
Dispositivos relevantes citados:CF, art. 227;CC, arts. 1.694, §1o e 1.699;Lei no 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:T DFT, Acórdão no 2038327, Apelação Cível no 0769355-02.2024.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; Acórdão no 2037871, Apelação Cível no 0734639-46.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025.